Tribunal: TJDFT
Processo: 0739996-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAURILIO FLORES GIMENEZ (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 209789949, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0737433-85.2024.8.07.0001, proposta em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S/A (agravados/réus), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Araçatuba/SP. Em suas razões recursais (ID 64303534), o agravante/autor sustenta, em síntese, que, em decisão inicial, o magistrado a quo suscitou a incompetência territorial, declinando a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Araçatuba/SP, sendo que, sem qualquer justificativa para tal e em total desacordo com a legislação, além de não levar em conta que não causa prejuízo à parte adversa e sem ofertar à parte oportunidade de se pronunciar, o julgador desconsiderou que o Código Consumerista faculta ao consumidor escolher o foro que lhe seja mais favorável (seu ou do réu). Alega que a legislação consumerista reconhece a vulnerabilidade do consumidor frente aos fornecedores de produtos e serviços, conferindo-lhe, entre outras garantias, a prerrogativa de escolher o foro mais favorável para a propositura de ações judiciais. Argumenta que o foro não foi escolhido de forma arbitrária, sendo que a presente ação foi proposta no foro de domicílio do réu, conforme prerrogativa expressamente concedida ao consumidor pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja declarada a competência do foro do réu para processar e julgar a presente lide. Sem preparo, uma vez que se trata de um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, face aos documentos acostados pela parte agravante nos autos de origem, CONCEDO a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Araçatuba/SP. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.